Tribunal: TJDFT
Processo: 0705497-90.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705497-90.2021.8.07.0019 RECORRENTE: V. S. S. RECORRIDO: M. P. D. F. T. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO DOS DOIS RÉUS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/12 PELA CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE 1/3 EM FACE DA TENTATIVA. POSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal), por esfaquearem a vítima, causando-lhe graves lesões, em razão de um desentendimento banal. A defesa da primeira apelante requereu a readequação da pena-base e a redução da fração de tentativa. Já a defesa do segundo apelante pleiteou novo julgamento alegando legítima defesa, redução da pena pela confissão espontânea e regime de cumprimento mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a adequação da pena-base da primeira apelante; (ii) a fração da tentativa aplicada a ambos; (iii) a revisão do veredicto quanto ao segundo apelante, sob o argumento de legítima defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A dosimetria das penas foi correta, considerando a gravidade das lesões sofridas pela vítima, que ficou internada, incapacitada por meses e perdeu o emprego, o que justifica a majoração da pena-base de ambos. 4. A fração da tentativa, fixada em 1/3, é adequada, pois o iter criminis percorrido foi extenso, com o crime chegando muito próximo da consumação, só não ocorrendo por circunstâncias alheias à vontade dos réus. 5. A alegação de legítima defesa não encontra amparo nas provas dos autos, que demonstram que a vítima tentou apaziguar o conflito e foi esfaqueada razão de uma briga de crianças. O veredicto do Júri, com base nos depoimentos e laudos periciais, está respaldado nas provas dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos não providos. Tese de julgamento: 7. A pena-base pode ser majorada quando as consequências do crime ultrapassarem as normais do tipo penal, uma vez que a vítima ficou afastada de suas atividades habituais por mais de 30 dias. 8. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido. 9. A legítima defesa só se caracteriza quando há provas robustas de agressão injusta e iminente contra o réu. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 121, § 2o, II; 33, § 2o, "a"; 44 e 77. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 713; Acórdão 1914(873 07092422620218070004); Acórdão 1679873 07090312120208070005. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 594 do Código de Processo Penal, asseverando que a decisão do Conselho de Sentença se encontra em dissonância com as provas dos autos; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porquanto entende que a confissão deveria ter sido reconhecida em sua totalidade; c) artigo 59 do CP, com vistas à fixação da pena no mínimo legal; d) artigo 14, inciso II, do CP, ao argumento de que deveria ter sido aplicada a fração de 2/3 (dois terços) para a tentativa; e e) artigo 33 do CP, afirmando que deveria ter sido arbitrado o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 594 do CPP, bem como 33, 59 e 65, inciso III, alínea “d”, todos do CP, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no artigo 14, inciso II, do CP, porquanto o órgão julgador, após detida análise dos autos, decidiu: “No caso em comento, verifica-se que foi praticada grande parte dos atos hábeis e necessários para atingir o resultado, que apenas não aconteceu, por circunstâncias alheias à vontade do apelante, uma vez que a vítima conseguiu correr para casa e ser socorrida, bem como a lesão foi muito grave, com risco de vida, conforme o laudo de ID 61317341 e as informações do prontuário médico de ID 61317783. Logo, considerando que a conduta chegou muito próxima da consumação, deve ser mantida a fração de 1/3 (um terço)” (ID 68242112). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A fração relativa à causa de diminuição de pena pela tentativa deve levar em consideração o iter criminis percorrido pelo agente. Na espécie, as instâncias ordinárias fundamentaram a redução de pena no patamar de 1/3, tendo em vista o quase esgotamento do iter criminis do delito, chegando a acertar uma facada no pescoço da vitima (...)” (AgRg no AREsp 2299856/MG, Rel. Ministro Jesuíno Rissato, DJe 10/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027